Tribunal: TJDFT
Processo: 0734386-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LIMITAÇÃO FÍSICA OCASIONADA PELO SINISTRO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a pretensão diz respeito ao pagamento de indenização por danos físicos permanentes decorrentes de acidente de trânsito. 1.2. A defesa formulada pela ré tem por fundamento a ocorrência de prescrição e a alegada impossibilidade de haver indenização na hipótese dos autos, em virtude do inadimplemento das parcelas do seguro obrigatório à época do sinistro. 1.3. Pedido julgado procedente em parte.
2. O nascimento da pretensão indenizatória do Seguro Obrigatório – DPVAT ocorre com a ciência inequívoca, pelo autor, de sua situação de invalidez.
3. De acordo com os termos do enunciado no 229 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça suspende-se o prazo prescricional com o advento do requerimento administrativo para a obtenção da indenização. O prazo em questão volta a fluir na data da ciência da decisão administrativa.
4. O Seguro Obrigatório – DPVAT tem natureza de seguro social e consubstancia proteção pelos danos decorrentes de acidentes causados por veículos automotores.
5. De acordo com o enunciado no 257 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça diante da existência de danos pessoais causados por veículos automotores devem ser amparadas as vítimas do evento. Devem ser aplicadas ao caso, portanto, as regras previstas nos artigos 6o e 7o da Lei no 6.194/1974.
6. Diante da demonstração de que o exercício da pretensão ocorreu dentro do lapso prescricional de 3 (três) anos, deve ser afastada a exceção substancial de prescrição.
5. Apelação conhecida e desprovida.